Tribunal: STF
Processo: ARE 1480791
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE, DE GARANTIA DO ACESSO PLENO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES À DISCRICIONARIEDADE IMPOSTAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPEITO ÀS PRIORIDADES GARANTIDAS PELA CARTA MAGNA E POR LEGISLAÇÕES FEDERAIS COGENTES. SITUAÇÃO) EVIDENTE DE OMISSÃO ESTATAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO FIXAÇÃO NA HIPÓTESE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 25, 165 e 167 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Suprema Corte, ao firmar o Tema de Repercussão Geral 698, estabeleceu que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    Entendo que, no presente caso, a obrigação imposta em desfavor do Poder Público não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a Corte de origem determinou que o Estado do Rio Grande do Norte realize a reforma de prédio de escola pública que se encontra em péssimas condições, oferecendo riscos à segurança de professores, alunos e funcionários. 



    Essa determinação tem fundamento no descumprimento, pela Administração Estadual, de legislação estadual sobre acessibilidade vigente há mais de 14 anos, incorrendo, assim, em grave violação aos direitos fundamentais da educação, da integridade física e da acessibilidade das pessoas com deficiência.



    No caso concreto, portanto, está-se diante de grave descumprimento de deveres constitucionais, o que autoriza a excepcional atuação do Poder Judiciário, em atenção ao que decidido no mencionado Tema 698 da repercussão geral.



    Entendo, portanto, que, no caso específico, o Poder Judiciário pode obrigar o Poder Executivo a realizar as obras de recuperação na escola em questão, ainda mais quando assegurado prazo razoável para conclusão da obrigação imposta, não havendo falar em violação aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1230668 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente